Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-30.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007208-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO), MICHELY AUGUSTA DO NASCIMENTO - CPF: 061.806.001-47 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA CURRICULAR. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM INTERNATO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AVALIATIVOS DEFERIDA NA ORIGEM. INGRESSO EM ETAPA SUBSEQUENTE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DIFERENÇA MÍNIMA DE NOTA QUE NÃO PRESUME ILEGALIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (CF/88, ART. 207). CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA BANCA AVALIADORA. PERIGO DE DANO INVERSO E IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a exibição de documentos relativos à avaliação da disciplina “Habilidades Médicas VIII”, mas indeferiu o pedido de matrícula da autora no internato médico, em razão de reprovação por nota inferior à média exigida.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na matrícula imediata da agravante no internato médico, não obstante sua reprovação na disciplina antecedente, sob alegação de ausência de transparência no processo avaliativo e diferença mínima de nota (5,9).

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

A diferença mínima entre a nota obtida (5,9) e a média exigida (6,0), desacompanhada de prova objetiva de erro material ou ilegalidade no procedimento avaliativo, não é suficiente para evidenciar probabilidade do direito à progressão acadêmica.

A decisão agravada observou o princípio da proporcionalidade ao assegurar o acesso à documentação avaliativa (prova, gabarito e requerimento de revisão), viabilizando o controle judicial de legalidade, sem, contudo, antecipar efeitos satisfativos irreversíveis.

A prestação de serviços educacionais configura relação de consumo, sujeita ao dever de informação (CDC), mas tal circunstância não autoriza a substituição judicial da banca examinadora ou a ingerência no mérito acadêmico, sob pena de violação à autonomia didático-científica das instituições de ensino, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.

A intervenção jurisdicional limita-se ao controle de legalidade do procedimento avaliativo, não abrangendo a reavaliação do conteúdo técnico-pedagógico, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A matrícula antecipada no internato médico configura medida de natureza satisfativa, com elevado risco de irreversibilidade prática, considerando a natureza das atividades, a organização curricular e os efeitos acadêmicos decorrentes da frequência a estágio obrigatório.

O perigo de dano alegado pela agravante, consistente em atraso na formação acadêmica, não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito nem afasta o risco de dano inverso à instituição de ensino.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A diferença mínima de nota em avaliação acadêmica, desacompanhada de prova concreta de ilegalidade ou erro material, não autoriza, em sede de tutela de urgência, a progressão do aluno para etapa subsequente do curso.

2. O controle jurisdicional sobre avaliações acadêmicas limita-se à verificação de legalidade e observância de procedimentos, sendo vedada a substituição da instituição de ensino na análise técnico-pedagógica, em respeito à autonomia didático-científica (CF/88, art. 207).

3. A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, consistente na matrícula em internato médico, deve ser afastada quando presente risco de irreversibilidade prática e ausência de probabilidade do direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Michely Augusta do Nascimento
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar nº 1004505-03.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

A decisão agravada, lançada no id. 221952518, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na origem, reconhecendo, em cognição sumária, a relação de consumo entre estudante e instituição de ensino, bem como a plausibilidade do direito da autora ao acesso à documentação relativa à avaliação da disciplina “Habilidades Médicas VIII”, razão pela qual determinou que a requerida entregasse à autora, ou apresentasse nos autos, a documentação integral referente à avaliação final da mencionada disciplina, incluindo a prova original com o respectivo gabarito oficial e o requerimento formulado visando à revisão administrativa da nota, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Contudo, indeferiu o pedido de matrícula da autora no internato médico, por entender inexistente, naquele momento processual, probabilidade do direito quanto ao ingresso em semestre subsequente sem aprovação em disciplina antecedente, destacando a autonomia didático-científica da instituição de ensino e a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios acadêmicos de avaliação, salvo demonstração de ilegalidade.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, id. 347563892, a agravante sustenta, em síntese, que (i) é aluna do curso de Medicina e foi impedida de progredir para o internato em razão de reprovação na disciplina “Habilidades Médicas 8”, por diferença de apenas 0,1 ponto, tendo obtido nota 5,9 quando a média exigida seria 6,0; (ii) buscou administrativamente acesso à prova, ao gabarito, ao espelho de correção e aos critérios avaliativos, sem resposta efetiva da instituição; (iii) a própria decisão agravada teria reconhecido a falha da agravada no dever de informação; (iv) a diferença mínima de nota, somada à ausência de transparência, indicaria probabilidade de erro material, subjetividade indevida ou falha no processo avaliativo; (v) não pretende que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, mas apenas que exerça controle de legalidade sobre procedimento acadêmico supostamente opaco; (vi) a negativa de ingresso no internato ocasionaria perda irreversível do semestre, atraso na formatura, prejuízo profissional, financeiro, psicológico e acadêmico; (vii) a medida seria reversível, pois, se confirmada a nota 5,9, a estudante suportaria as consequências acadêmicas próprias; e, ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a matrícula imediata e incondicional no internato médico, com permissão de frequência às atividades, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00, e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 348251886).

Informações do Magistrado de origem no id. 352647885.

A parte agravada apresentou
contraminuta
no id. 355434875, requerendo a manutenção da decisão agravada. Defende, em síntese, que (i) a decisão de origem já assegurou o núcleo útil do controle de legalidade, ao determinar a exibição da prova, gabarito e documentação de revisão; (ii) a diferença de 0,1 ponto não autoriza, por si só, a presunção de erro na avaliação; (iii) o Poder Judiciário não pode atuar como segunda banca examinadora nem substituir critérios técnico-pedagógicos da instituição de ensino; (iv) a autonomia didático-científica prevista no art. 207 da Constituição Federal impede intervenção judicial no mérito acadêmico sem demonstração concreta de ilegalidade; (v) o perigo de dano alegado constitui consequência ordinária da pendência curricular e não supera a ausência de probabilidade do direito; (vi) a matrícula imediata e incondicional no internato configura tutela satisfativa de difícil reversão, em razão da carga horária prática, campos de estágio, organização curricular e eventual efeito multiplicador; e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada e cautelar, ajuizada por
Michely Augusta do Nascimento

em face de
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Extrai-se da exordial, que a autora, estudante regularmente matriculada no 8º semestre do curso de Medicina da UNIC - Universidade de Cuiabá, ao final do segundo semestre de 2025, recebeu nota 5,9 na disciplina “Habilidades Médicas 8”, insuficiente para aprovação, cujo mínimo exigido seria 6,0, sendo a disciplina requisito para ingresso no internato médico. Inconformada, solicitou vista da prova e revisão da correção, apontando questões que entendia passíveis de reavaliação. Sustentou que, desde então, tentou obter acesso às provas, espelhos de correção e critérios avaliativos por meio de contatos administrativos com a instituição, incluindo comunicações com a coordenação do curso e o setor jurídico, sem obter resposta efetiva.

Afirmou que houve sucessivas tentativas de contato por mensagens e ligações, bem como pedido administrativo formal, sem fornecimento da documentação solicitada. Diante disso, pugnou em juízo, pela condenação da ré à exibição de documentos referentes à nota da autora e sua reanálise; alternativamente, requereu a realização de nova avaliação substitutiva, bem como a regularização da situação acadêmica da aluna perante a instituição, garantindo-se a continuidade de sua matrícula no internato.

Por conseguinte, o douto magistrado
a quo
, proferiu a decisão recorrida,
deferindo parcialmente
a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. entregue à autora, ou apresente nos autos, a
documentação integral referente à sua avaliação final na disciplina ‘Habilidades Médicas VIII
’, incluindo a prova original com o respectivo gabarito oficial, bem como o requerimento por ela formulado visando à revisão administrativa da nota,

sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
, em síntese, que (i) é aluna do curso de Medicina e foi impedida de progredir para o internato em razão de reprovação na disciplina “Habilidades Médicas 8”, por diferença de apenas 0,1 ponto, tendo obtido nota 5,9 quando a média exigida seria 6,0; (ii) buscou administrativamente acesso à prova, ao gabarito, ao espelho de correção e aos critérios avaliativos, sem resposta efetiva da instituição; (iii) a própria decisão agravada teria reconhecido a falha da agravada no dever de informação; (iv) a diferença mínima de nota, somada à ausência de transparência, indicaria probabilidade de erro material, subjetividade indevida ou falha no processo avaliativo; (v) não pretende que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, mas apenas que exerça controle de legalidade sobre procedimento acadêmico supostamente opaco; (vi) a negativa de ingresso no internato ocasionaria perda irreversível do semestre, atraso na formatura, prejuízo profissional, financeiro, psicológico e acadêmico; (vii) a medida seria reversível, pois, se confirmada a nota 5,9, a estudante suportaria as consequências acadêmicas próprias; e, ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a matrícula imediata e incondicional no internato médico, com permissão de frequência às atividades, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00, e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso será analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se, em sede de tutela de urgência, é juridicamente possível determinar que a agravada promova a matrícula imediata de Michely Augusta do Nascimento no internato médico, embora a estudante conste como reprovada na disciplina “Habilidades Médicas VIII”, em razão de nota 5,9, inferior à média 6,0 exigida para aprovação, enquanto ainda pendente a exibição e análise da documentação avaliativa determinada pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da observância do § 3º do mesmo dispositivo, segundo o qual a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator, no agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela recursal, mas tal providência pressupõe demonstração concreta dos requisitos próprios da tutela provisória.

No caso, a agravante sustenta que a diferença de apenas 0,1 ponto, associada à dificuldade de acesso à prova, ao gabarito e aos critérios de correção, autorizaria a sua matrícula imediata no internato. Todavia, a premissa não se sustenta, ao menos neste momento processual.

A nota próxima da média, embora possa justificar maior cuidado na análise do procedimento avaliativo, não constitui, por si só, prova de erro material, ilegalidade, arbitrariedade, vício de correção ou violação ao regulamento acadêmico. A diferença mínima é circunstância sensível, mas não converte hipótese em probabilidade jurídica bastante para afastar requisito curricular de curso superior, sobretudo em etapa final e prática da formação médica.

A própria decisão agravada adotou solução proporcional e adequada, posto que reconheceu o direito da estudante à transparência procedimental, determinando a entrega ou apresentação da documentação integral referente à avaliação final da disciplina “Habilidades Médicas VIII”, incluídos prova original, gabarito oficial e requerimento de revisão administrativa, sob multa diária de R$ 1.000,00.

Assim, o controle judicial de legalidade foi preservado. O que não se mostra possível, sem prévia verificação da documentação, é transformar a tutela de exibição em tutela satisfativa de progressão acadêmica, antecipando resultado que depende justamente do exame dos elementos avaliativos ainda não apreciados.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

É certo que a prestação de serviços educacionais caracteriza relação de consumo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo as normas protetivas do consumidor e o dever de informação.

No REsp 1.583.798/SC, o STJ consignou que
“a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo”,
sujeitando-se às regras destinadas à proteção do consumidor. Essa compreensão, contudo, não autoriza a substituição judicial de critérios acadêmicos nem o afastamento automático de pré-requisito curricular sem demonstração concreta de ilegalidade.

Também não se desconhece que a Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207. Tal autonomia não é absoluta, pois cede diante de ilegalidade, abusividade, violação ao contraditório, quebra de isonomia ou inobservância do próprio regulamento acadêmico. Entretanto, a intervenção judicial deve permanecer no campo do controle de legalidade, não podendo substituir a instituição de ensino na apreciação técnico-pedagógica da avaliação.

Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, embora relacionada a concursos públicos, consagra diretriz de autocontenção jurisdicional aplicável, por analogia, às avaliações acadêmicas: o Judiciário não deve substituir a banca ou instância avaliadora, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No presente caso, a ilegalidade procedimental apontada pela agravante - ausência de acesso aos documentos, já foi enfrentada pela decisão agravada mediante ordem de exibição. Falta, porém, demonstração objetiva de que a nota atribuída seja errônea, ilegal, desarrazoada ou contrária ao regulamento acadêmico.

O perigo de dano alegado pela agravante é relevante, pois a não progressão ao internato pode acarretar atraso acadêmico. Entretanto, a urgência, isoladamente, não basta. O art. 300 do CPC exige urgência qualificada por probabilidade do direito. Além disso, a matrícula imediata e incondicional no internato médico apresenta elevado risco de irreversibilidade prática. Trata-se de etapa final do curso, com carga horária, campos de prática, planejamento institucional, preceptoria, vínculos externos e repercussões administrativas que não se recompõem com facilidade caso, ao final, seja confirmada a reprovação na disciplina antecedente.

A providência pleiteada não é meramente conservativa, mas satisfativa, pois permitiria à estudante frequentar internato antes de demonstrada a aprovação na disciplina considerada pré-requisito. Ainda que se afirme a reversibilidade formal da medida, a realidade acadêmica revela que a frequência a atividades práticas, o cumprimento de carga horária e a inserção em campos de estágio geram efeitos concretos de difícil neutralização. Nessa perspectiva, incide a cautela imposta pelo art. 300, § 3º, do CPC.

Portanto, a decisão agravada observou equilíbrio entre os interesses em conflito, pois assegurou à agravante o acesso à documentação necessária à verificação da regularidade do procedimento avaliativo, mas preservou, até ulterior apuração, o requisito curricular estabelecido pela instituição de ensino. Essa solução prestigia simultaneamente o dever de informação, a boa-fé objetiva, o controle judicial de legalidade e a autonomia didático-científica da instituição.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026